Tribunal: STF
Processo: RHC 183075
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 537.257, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA APLICADA NA SENTENÇA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO COMPUTADO PARA FINS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, "o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional, que deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, e não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado" (AgRg no HC 181.711/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016, grifou-se). No mesmo sentido, cito ainda: EDcl no AgRg no REsp 1564309/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018.
    2. O artigo 126, §2º, do Código Penal Militar apenas excepciona os casos de evasão ou de revogação de livramento, em similaridade ao disposto no artigo 113 do Código Penal, não englobada a hipótese de prisão cautelar.
    3. Agravo regimental improvido”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei 6.368/76 e 317 do Código Penal. 
    O juízo de primeiro grau absolveu o paciente da imputação referente ao delito previsto no artigo 14 da Lei 6368/76, e o condenou pelos crimes tipificados nos artigos 12, § 2°, III, da Lei 6.368/76, e 317, § 1°, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reconheceu a abolitio criminis do delito tipificado no artigo 12, §2º, III da Lei 6368/76 e a incompetência absoluta do juízo criminal comum para o julgamento do paciente pela suposta prática do crime de corrupção passiva.
    Encaminhados os autos à Auditoria da Justiça Militar, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, como incurso no artigo 308 do Código Penal Militar.
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa formulou pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Contudo, o pleito foi indeferido.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente recurso, a defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
    Narra a defesa que o paciente “ficou preso durante de 2 anos 5 meses e 21 dias, restando apenas 2 meses e 9 dias de pena a ser cumprida”.
    Aduz que “o Código Penal Militar dispõe em seu art. 126 parágrafos 2 que a prescrição da penal regula-se pelo restante do tempo a ser cumprido, ou seja, no caso dos autos em 2 meses e 9 dias”.
    Argumenta que “por ser uma regra especial, deve ela prevalecer sobre a regra Geral, ou seja, in casu prevalecer a regra da Justiça Militar sobre a Legislação Comum”.
    Afirma que “se o trânsito em Julgado da condenação foi em 26/2/2015 verifica-se que já decorreram mais de 2 anos do transito em julgado (na verdade quase 5 anos) devendo prevalecer no caso sub judice o disposto no CPM já que foi o Recorrente processado e Julgado pela Justiça Militar”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, invocando ainda os subsídios desse Egrégio Tribunal, requer seja Concedida a Ordem a fim de se reconhecer a Extinção da Punibilidade tendo em vista ter ocorrido a prescrição nos termos dos art. 125 VII e 126caput alínea a e parágrafo 2 e art. 67 do CPM”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
    Conforme já adiantado na decisão, nos termos do entendimento desta Corte Superior, ‘o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional, que deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, e não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado’ (AgRg no HC 181.711/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016, grifou-se). No mesmo sentido, cito ainda: EDcl no AgRg no REsp 1564309/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018.
    A propósito, essa é a indicação prevista no artigo 126 do Código Penal Militar que, em seu parágrafo segundo, apenas excepciona os casos de evasão ou de revogação de livramento, em similaridade ao disposto nos artigos 110 e 113, ambos do Código Penal.
    Confira-se, respectivamente:
    (…)
    Exposta a orientação acima, não é possível levar em consideração o tempo em que o paciente permaneceu preso cautelarmente (2 anos, 5 meses e 21 dias) para fins de contagem do prazo prescricional, como pretende a defesa.
    Assim, é inviável alterar o acórdão firmado pelo TJRJ, que seguiu a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, nesses termos:
    ‘Do exame detido dos autos principais (processo eletrônico nº 0148628-21.2003.8.19.0001), infere-se que em 25.03.2005, foi decretada a prisão temporária do Paciente (cf. decisão no e-doc 894, vol. 05), que restou efetivada em 28.03.2005 (cf. ofício do 23º BPM no e-doc 938, vol. 05), com sua conversão em preventiva em 18.04.2005 (cf. decisum no e-doc 1291/1294, vol. 07), tendo se livrado solto em 19.09.2007, consoante alvará de soltura no e-doc 93 (anexo 01).
    Assim, muito embora o Paciente tenha ficado preso preventivamente por 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, referido período somente é levado em conta para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem de prazo prescricional, ressaltando-se que o cálculo aplicado em decorrência do contido no art. 113 do CP, somente incide nas hipóteses de evasão de apenado ou de revogação do livramento condicional, o que não é o caso dos autos.
    [...].
    Nessa real perspectiva, tratando-se de Paciente/foragido que sequer iniciou o cumprimento de sua pena, diante do trânsito em julgado datado de 26.02.2015 (cf. certidão no e-doc 5257, no processo eletrônico nº 0148628-21.2003.8.19.0001), aliado a pena concretizada na sentença de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há falar-se em prescrição da pretensão executória, ex vi dos arts. 125, inc. V e 126, § 1º, ‘a’, ambos do CPM.’ (e-STJ, fls. 19-22).
    Dessa forma, a decisão merece ser mantida pelo seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”.
    Consoante de depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “não é possível levar em consideração o tempo em que o paciente permaneceu preso cautelarmente (2 anos, 5 meses e 21 dias) para fins de contagem do prazo prescricional”. 
    A propósito, cumpre ressaltar o entendimento desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar somente deve ser considerada para efeitos de detração da pena a ser cumprida pelo condenado, não tendo relevância na contagem do prazo prescricional. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes de extorsão mediante sequestro e quadrilha ou bando. Condenação. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com base na pena residual (artigo 113 do CP). 4. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição. Precedentes. 6. A questão discutida envolve o reexame de normas infraconstitucionais. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938056 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/04/2016)
    Nesse sentido, a regra geral prevista no artigo 126 do Código Penal Militar não difere do disposto no Código Penal comum, uma vez que dispõe que a prescrição da execução da pena privativa de liberdade regula-se pelo tempo fixado na sentença. Com efeito, a lei penal castrense excepciona apenas os casos de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional.
    Deveras, verifico que a defesa pretende a aplicação de hipótese excepcional prevista no Código Penal Militar, sem que estejam cumpridos os pressupostos ali previstos.
    Vale ressaltar, que o Tribunal de origem destacou que o paciente sequer iniciou o cumprimento de sua pena definitiva. Destarte, não estando o paciente incluso nas hipóteses excepcionais previstas no artigo 126, § 2º, do CPM, incide, in casu, a regra geral do caput do artigo 126 do CPM, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida.
    Impende consignar, ainda, que não cabe, perante essa Corte e nesta via processual, a rediscussão da matéria relativa ao regime prisional fixado, porquanto o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4/3/2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente